Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708119-46.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILAS ROSA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO RECORRIDO: HOT CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 13971425. Cadastre-se o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Projeção - NPJ/PROJEÇÃO, como representante da parte recorrente. Após, renove-se a intimação eletrônica, objeto do despacho de ID 13411653. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora